Tribunal: TJBA
Processo: 8119351-12.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119351-12.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SOLAR BARREIRAS I ENERGIA SPE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
HUMBERTO LUCAS MARINI, RENATO LOPES DA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – TUSD. GERADORAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que acolheu o pedido de empresas geradoras de energia elétrica para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária com o Estado no que tange à incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, reconhecendo ainda a ilegitimidade passiva da concessionária COELBA. O apelante sustenta que a sentença teria extrapolado os limites da petição inicial, violado o Tema 986 do STJ e decidido sobre matéria não suscitada (repetição de indébito).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença ultrapassou os limites da petição inicial ao declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à incidência de ICMS sobre a TUSD; (ii) estabelecer se a decisão contrariou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 986 dos recursos repetitivos; (iii) determinar se a COELBA possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença observa os limites da petição inicial, pois as autoras requereram expressamente a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária envolvendo o ICMS sobre a TUSD, não havendo extrapolação do pedido nem julgamento ultra petita.

O próprio Estado da Bahia reconhece, em sua contestação, que não incide ICMS sobre os encargos dos contratos de uso do sistema de distribuição (CUSD) firmados por geradores, o que configura confissão da tese de mérito.

O Tema 986 do STJ trata da inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS para consumidores finais, não sendo aplicável ao caso, que envolve geradoras independentes de energia elétrica, as quais não se qualificam como consumidoras.

A operação entre geradoras e distribuidoras não configura fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica da mercadoria, conforme o art. 155, II, da CF/1988, art. 12, I, da LC nº 87/1996, art. 286, XXXIII, do RICMS/BA e art. 3º, X, da LC nº 194/2022.

A sentença não reconheceu direito à repetição de indébito, nem houve pedido nesse sentido, de modo que a alegação de julgamento extra petita é infundada.

A concessionária COELBA atua apenas como repassadora do tributo ao Estado, não detendo legitimidade passiva em ações que questionam a incidência de ICMS, entendimento pacificado na jurisprudência do STJ e TJBA.

A ilegitimidade passiva da COELBA, matéria de ordem pública, pode ser conhecida a qualquer tempo, não se confundindo com o mérito submetido ao Tema 986.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre geradoras de energia elétrica e o Estado da Bahia quanto à incidência de ICMS sobre a TUSD está dentro dos limites da petição inicial.

A cobrança de ICMS sobre a TUSD não se aplica a geradoras independentes de energia elétrica, por ausência de circulação jurídica da mercadoria.

A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva em ações que discutem a incidência do ICMS, cabendo exclusivamente ao Estado figurar no polo passivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CPC, arts. 85, §11, 314, 492; LC nº 87/1996, arts. 3º, X, e 12, I; LC nº 194/2022, art. 3º, X; RICMS/BA, art. 286, XXXIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986, REsp 2.145.979/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 06/09/2024; STJ, AgRg no REsp 1.342.572/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe 25/03/2013; STJ, REsp 1.718.090/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02/08/2018; TJBA, AI 80228384320248050000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, DJe 03/09/2024; TJBA, AI 8060344-87.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, DJe 28/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8119351-12.2020.8.05.0001
, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA

e apelado
SOLAR BARREIRAS I, II, III, IV ENERGIA SPE LTDA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação do Estado da Bahia, de acordo com o voto desta Relatoria